Tribunal: STF
Processo: ARE 1496558
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário interposto por Flávio Nantes Bolsonaro contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral pelo qual foi dado provimento ao Recurso para julgar procedente a representação por propaganda eleitoral negativa, fixando-se a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com determinação de remoção imediata do conteúdo. O acórdão foi assim ementado: 



    ELEIÇÕES 2022. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA NEGATIVA. PROVIMENTO. 1. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito (STF, Pleno, AP 1044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), inclusive pelos pré–candidatos, candidatos e seus apoiadores antes e durante o período de propaganda eleitoral, uma vez que a liberdade do eleitor depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no processo eleitoral (TSE– RO–El 0603975–98, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 10/12/2021). 2. Os excessos que a legislação eleitoral visa a punir, sem qualquer restrição ao lícito exercício da liberdade dos pré–candidatos, candidatos e seus apoiadores, dizem respeito aos seguintes elementos: a vedação ao discurso de ódio e discriminatório; atentados contra a democracia e o Estado de Direito; o uso de recursos públicos ou privados a fim de financiar campanhas elogiosas ou que tenham como objetivo denegrir a imagem de candidatos; a divulgação de notícias sabidamente inverídicas; a veiculação de mensagens difamatórias, caluniosas ou injuriosas ou o comprovado vínculo entre o meio de comunicação e o candidato. 3. No caso, é evidente a veiculação de propaganda sabidamente inverídica, de cunho discriminatório e de incentivo à violência às religiões de matrizes africanas vinculadas a candidato à Presidência da Republica, com intuito de angariar apoio político de entidades religiosas, que vem assumindo especial relevância no cenário eleitoral. 4. Recurso provido. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados



    Nas razões do recurso extraordinário, o Recorrente apontou ofensa aos arts. 5º, IV, IX, 93, IX e 220 da CF/1988, apresentando as seguintes alegações: a) presente a repercussão geral porque o caso “vai de encontro ao núcleo fundamental do postulado da ampla defesa e do dever de fundamentação”; b) “desde a apresentação das contrarrazões do recurso inominado, o representado alegou a existência de vício processual insanável na genérica insurgência originalmente interposta pelo Partido dos Trabalhadores, na medida em que [...] não rebateu, especificamente, os fundamentos concretos da r. decisão monocrática inicialmente proferida pela e. Ministra Relatora, que julgou improcedente a presente Representação”; c) “a procedência da representação foi lastreada em meras presunções e, pior, a partir de conteúdo sem qualquer conteúdo eleitoreiro”, não sendo informada nem mesmo a data em que a postagem impugnada foi realizada; d) o suposto compartilhamento ocorreu antes mesmo do ano eleitoral, na medida em que o evento que ensejou o vídeo editado por terceira pessoa foi realizado ainda em agosto de 2021; e e) "a publicação impugnada está inserida no campo da liberdade de expressão, não podendo seu conteúdo ser mitigado ou censurado, especialmente quando não se vislumbra qualquer hipótese de abuso dos limites aceitáveis, ainda que acompanhado de críticas ácidas e duras sobre temas de relevância inegável para o eleitorado.



     Em contrarrazões, o Diretório Nacional do PT requereu o desprovimento do recurso. 



    O Presidente do TSE negou seguimento ao apelo nobre, ante o óbice da Súmula n. 279/STF.



    Adveio o presente agravo, no qual se alega, em suma, que os fatos estão descritos no acórdão, sendo possível o seu reenquadramento jurídico, sendo desnecessário reexaminar o acervo probatório dos autos. No mais, são reiteradas as teses veiculadas no recurso extraordinário.



    A Procuradoria-Geral da República exarou parecer assim ementado:



    Agravo em Recurso Extraordinário. Propaganda irregular. Internet. Conteúdo negativo. Aplicação de multa. Alegada violação aos arts. 5º, incisos IV e IX, 93, inciso IX, e 220, da Constituição. Ofensa reflexa que inviabiliza o manejo do recurso extraordinário, em razão da necessária análise de dispositivo infraconstitucional (art. 36 da Lei 9.504/1997). Revisão de decisão que enseja necessariamente o revolvimento fático-probatório. Incidência do enunciado de súmula nº 279/STF. Negativa de prestação jurisdicional não demonstrada. Decisão fundamentada. Não conhecimento ou, superado o óbice, não provimento do recurso.



    É relatório. Decido. 



    O agravante não logrou infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser integralmente mantida, nos seguintes termos: 



    Nos termos do acórdão do TSE, foi destacada a “evidente veiculação de propaganda sabidamente inverídica, de cunho discriminatório e de incentivo à violência às religiões de matrizes africanas vinculadas a candidato à Presidência da Republica, com intuito de angariar apoio político de entidades religiosas, que vem assumindo especial relevância no cenário eleitoral.” 



    Foi ressaltado que “a representação foi ajuizada em janeiro de 2022, sem qualquer negativa de que os Recorridos o tenham vinculado neste período”, bem como “que o vídeo em questão se fazia presente ao menos até a data em que ajuizada a ação eleitoral (28/1/2022), a qual já compreende o início do ano eleitoral.” 



    Frisou-se, ainda, que “é absolutamente notório que os Representados estimularam o compartilhamento do vídeo adulterado, direcionando especialmente àqueles que se afirmem eleitores do Lula, o que reforça superar o distanciamento temporal, a fim de considerar que o material impugnado assume conotação eleitoral.” 



    Dessa forma, enfrentada a controvérsia de forma fundamentada, o acórdão recorrido, ainda que contrário aos interesses dos Recorrentes, revela-se em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual exige "que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão” (ED-AI 481.132, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 1º/4/2005), “sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AgR-ARE 1.056.580, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    O acórdão impugnado, portanto, está de acordo com o entendimento da SUPREMA CORTE, firmado em sede de Repercussão (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010 - Tema 339): 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010). 



    Além disso, contrariamente ao alegado, pontuou-se que “os excessos que a legislação eleitoral visa a punir, sem qualquer restrição ao lícito exercício da liberdade dos pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores, dizem respeito aos seguintes elementos: a vedação ao discurso de ódio e discriminatório; atentados contra a democracia e o Estado de Direito; o uso de recursos públicos ou privados a fim de financiar campanhas elogiosas ou que tenham como objetivo denegrir a imagem de candidatos; a divulgação de notícias sabidamente inverídicas; a veiculação de mensagens difamatórias, caluniosas ou injuriosas ou o comprovado vínculo entre o meio de comunicação e o candidato.” 



    Dessa forma, uma vez constatado o nítido discurso discriminatório e de ódio na grave descontextualização com a finalidade de vincular o pré-candidato ao demônio, a alteração dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 279/STF. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário. 



    O agravo não merece prosperar.



    Conforme assentado no decisum, o TSE, ao examinar a prova produzida nos autos, concluiu ter havido “evidente veiculação de propaganda sabidamente inverídica, de cunho discriminatório e de incentivo à violência às religiões de matrizes africanas vinculadas a candidato à Presidência da Republica, com intuito de angariar apoio político de entidades religiosas, que vem assumindo especial relevância no cenário eleitoral.” 



    Assentou-se, ainda, que “a representação foi ajuizada em janeiro de 2022, sem qualquer negativa de que os Recorridos o tenham vinculado neste período”, bem como “que o vídeo em questão se fazia presente ao menos até a data em que ajuizada a ação eleitoral (28/1/2022), a qual já compreende o início do ano eleitoral.” 



    Por fim, quanto ao aspecto temporal, ficou esclarecido que “os Representados estimularam o compartilhamento do vídeo adulterado, direcionando especialmente àqueles que se afirmem eleitores do Lula, o que reforça superar o distanciamento temporal, a fim de considerar que o material impugnado assume conotação eleitoral.” 



    Logo, para reformar o acórdão do TSE e concluir pela ausência do viés eleitoral da publicidade seria necessário revalorar os elementos probatórios coligidos aos autos, providência vedada pela Súmula n. 279/STF. 



    Ademais, a análise da suposta ofensa a preceitos constitucionais, notadamente a liberdade de expressão, implicaria, quando muito, violação reflexa à Constituição Federal, tendo em vista que a controvérsia foi examinada à luz da legislação infraconstitucional. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda não encontra ressonância constitucional e demanda o reexame de provas. Agravo regimental a que nega provimento. (ARE 831892 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02-02-2015).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1360531 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 04-04-2022);



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Propaganda institucional irregular. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 1076823 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 01-02-2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente